Tribunal: TJMT
Processo: 1010128-61.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010128-61.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 536.117.131-04 (APELADO), GABRIEL MEDEIROS DA CONCEICAO - CPF: 042.192.000-96 (ADVOGADO), FERNANDO NUNES PACHECO - CPF: 048.897.063-64 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO E DANOS MORAIS – DISCUSSÃO ACERCA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO –
SEM CÓPIA DO CONTRATO – JUNTADA DE
GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS E
D
OCUMENTO DENOMINADO “DADOS PESSOAIS”

SEM ESPECIFICAÇÕES DO EMPRÉSTIMO E DE SEUS ENCARGOS
– DEVIDA A MANUTENÇÃO DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATO –
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Resta caracterizada a falha na prestação do serviço na conduta do banco que induz o consumidor a erro quanto à modalidade de contratação que está sendo efetivada ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, em clara violação aos princípios da informação e transparência (art. 6º, inciso III do CDC).

2. No presente caso,
a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório
(art. 373, II, do CPC)
de comprovar a modalidade do empréstimo contratado pelo Apelado
, vez que
não acostou aos autos a cópia dos contratos bancários
, mas apenas
gravações telefônicas e fichas cadastras

sem especificação do empréstimo contratado e dos encargos assumidos pelo Requerente/Apelado
.

3. Desse modo, reconhecido o vício na disponibilização do serviço é caso de conversão da contratação para empréstimo pessoal consignado em folha, com a incidência dos juros remuneratórios segundo a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; condição que enseja a restituição dos valores descontados em excesso, contudo,
na forma simples
.

4.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerido para determinar que a devolução dos valores descontados em excesso se dê na forma simples, e não em dobro, mantendo, no mais, inalterada a r. sentença.
DEIXO DE CONHECER
o recurso de apelação adesivo interposto pelo Requerente em contrarrazões ao recurso principal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1010128-61.2023.8.11.0006
movida por
JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

“(...) 1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de saque de cartão de crédito consignado firmados com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito contestado e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, para a operação crédito pessoal consignado, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, na forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto. (...)”

E ainda, com fulcro no art. 86 do CPC, condenou proporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, o qual fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em relação ao Requerente em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Não se conformando, a parte Requerida interpôs o presente apelo
(id. 238567724) sustentado, em síntese,
“que a modalidade do crédito se deu como amortização de cartão de crédito que o recorrido possuía com outra instituição financeira, ou seja, a modalidade do credito se deu justamente na substituição da margem que o recorrido obteve com a quitação do débito”
.

Argumenta que,
“o empréstimo consignado na modalidade amortização de cartão de crédito, é uma operação na qual o pagamento das parcelas é descontado diretamente do contracheque do requerente”
, bem como que as alegações da parte Requerente/Apelada não merece prosperar, uma vez que a operação de crédito foi realizada com sua autorização e confirmação que se deu mediante gravações telefônicas.

O Requerente, por sua vez, apresentou suas contrarrazões (id. 238567730) pugnando pela manutenção da r. sentença quanto a conversão do contrato e à compensação do indébito em dobro, para tanto, argumenta que
“essa conversão se justifica pela natureza distinta dessas operações. O contrato de saque por cartão de crédito consignado frequentemente gera confusão e ônus excessivos ao consumidor, especialmente quanto às taxas de juros elevadas que superam o patamar razoável para uma operação de crédito”
.

E, na mesma oportunidade, o Requerente abre um tópico intitulado
APELAÇÃO ADESIVA
, onde pretende a reforma da r. sentença quanto aos danos morais, bem como a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago pelo banco, mantendo-se a dispensa de pagamento das custas e despesas processuais por parte do Requerente.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal pela parte Requerida (id. 239939187).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1010128-61.2023.8.11.0006
movida por
JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para determinar a conversão da modalidade de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como, determinar a revisão do contrato aplicando-se a taxa de juros de acordo com a média do mercado, conforme tabela do Banco Central do Brasil e, havendo saldo remanescente em favor do Requerente, determinou que se procedesse à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, na forma dobrada.

Consta nos autos que, o Requerente interpôs a presente ação alegando que contratou junto ao banco Requerido um empréstimo consignado com inicio de pagamento em 2022, bem como que o
“valor do empréstimo consignado fora contratado com parcelas fixas no valor de R$799,22 (setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), o valor liberado foi depositado via TED na conta corrente em que a parte Autora recebe o benefício previdenciário”
, contudo, para sua surpresa os descontos apresentam a descrição de “cartão de crédito” e perduram desde 2022.

A Requerida apresentou contestação (id. 238567700) alegando, em síntese, que as partes firmaram um negócio jurídico e,
“contrariamente ao que informa na inicial, a parte autora tinha plena ciência de que se tratava de contratação do produto CARTÃO DE CRÉDITO”
e como prova dos fatos e da contratação do serviço, o Requerido trouxe aos autos cópia de dois documentos intitulados
“Dados Pessoais”
(id. 238567705 e 238567706), nos quais consta o resumo de duas propostas financeiras (contratos bancários), referentes o Contrato n.º 469089 e ao Contrato n.º 455531.

Além disso, a Requerida acostou aos autos cópia de comprovantes de pagamento a fornecedores do Requerente (id. 238567707 a 238567712) e, no bojo da peça, disponibilizou (por meio de link de acesso ao google drive) os áudios das gravações telefônicas de dois atendimentos referentes à contratação dos mencionados contratos.

Diante desse contexto, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme o relatado.

O banco Requerido, não se conformando,
interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Repisa-se que, o Requerido/Apelante aduz, em síntese,
que a modalidade de crédito contratado pelo Requerente se deu como amortização de cartão de crédito que o Requerente possuía com outras instituições financeiras, cuja contratação teria sido comprovada por meio dos áudios das gravações telefônicas colacionadas no corpo da contestação e ratificada pelos demais documentos acostados aos autos.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Cinge-se a controvérsia a respeito da modalidade de empréstimo contratado, se na forma de cartão de crédito consignado ou na forma de empréstimo consignado em folha de pagamento.

Pois bem.

In casu
, em que pese toda a documentação acostada aos autos, vê-se claramente que o Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar qual foi a modalidade de empréstimo contratada pelo Requerente, isso porque,
os áudios das gravações telefônicas colacionadas na minuta da contestação, e disponibilizadas por meio de link de acesso ao google drive, não fazem referência expressa ao tipo de empréstimo contratado, muito menos às taxas e encargos assumidos.

E o documento denominado
“Dados Pessoais”
(id. 238567705 e 238567706) também não fazem referência ao tipo de empréstimo contratado, bem como aos seus encargos, trazendo apenas os dados pessoais do Requerente e um resumo da operação financeira. Para tanto, destaco abaixo os mencionados documentos:

Deveras,
diante da ausência de comprovação da modalidade de empréstimo contratado pelo Apelado, o reconhecimento da abusividade nos descontos efetuados pelo banco Apelante e da necessidade de conversão da modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado em folha de pagamento é medida que se impõe, uma vez que não foi comprovado o cumprimento do dever de informação (art. 6º, III do CDC), próprio das relações de consumo
.

Nesse contexto, destaco um trecho da r. sentença recorrida em que o Magistrado
a quo
tece comentários acerca dos documentos acostados aos autos, vejamos:

“(...)

Em sede de Contestação, a requerida alega a regularidade e legalidade do negócio jurídico firmado e das cobranças realizadas, e que tiveram a anuência do reclamante por meio da assinatura do contrato firmado entre as partes, colacionando cópias dos instrumentos contratuais através das ids. 154790580 e 154790582, dentre os demais documentos anexos.

Todavia, em análise aos contratos juntados pela requerida, inobstante aparentemente assinado digitalmente pelo requerente, verifica-se que os mesmos são genéricos e ausentes dos requisitos legais mínimos de um contrato de operação de crédito.

Destarte, infiro que o requerido descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, condições, taxas de juros, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento. (...)”

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que
a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
, nos termos do art. 373, II, do CPC,
de comprovar a modalidade do empréstimo contratado pelo Apelado
, seja porque
não acostou aos autos a cópia do referido contrato
ou, ainda, porque
os documentos acostados aos autos são genéricos, tanto quanto à modalidade de empréstimo, quanto aos encargos assumidos pelo Requerente/Apelado quando da contratação dos serviços bancários.

Dessa forma, não é forçoso concluir que o Requerente/Apelado não contratou o serviço disponibilizado de cartão de crédito consignado, muito menos consentiu com as regras da contratação, nos termos do art. 6º, III do CDC
[1]
, a regularidade da contratação.

Destarte, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente, de forma clara e inequívoca, a modalidade da contratação, bem como de seus regulamentos e encargos, violando a vedação prevista no inciso V do art. 39 do CDC.

Assim, reconhecido o vício na contratação, embora a declaração da inexistência de débito não encontre amparo, diante dos saques efetuados pelo Apelante, entendo que deve ser mantida a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, tal qual decidido na sentença guerreada.

No que diz respeito à devolução dos valores descontados em excesso, vê-se que a r. sentença recorrida determinou que, verificada a existência de saldo em favor do Requerente, deverá, primeiro, proceder à compensação e, posteriormente, “
o ressarcimento do indébito, na forma dobrada
, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto”
.

Contudo, o entendimento dominante no âmbito deste e. Tribunal é de que, ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição bancária, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples. Vejamos
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença
. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)”
(TJ-MT - RAC n. 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior,
mas deve ser feito de forma simples,
quando não evidenciada a má-fé do banco.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.
(TJ-MT - N.U 1030610-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT - RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021) (Destaquei)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICABILIDADE DO CDC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – SERVIÇO NÃO EFETIVADO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – AFASTADO – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (...)
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
(...)
(TJMT - N.U 0015016-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 05/11/2022) (destaquei)

Sendo assim, tenho que
a irresignação da Requerida/Apelante deve ser parcialmente acolhida para determinar que a restituição de valores supostamente descontados em excesso se dê na forma simples
.

Quanto ao Recurso de Apelação interposto pelo Requerente na minuta de contrarrazões (id. 238567730),
tenho que o mesmo não merece ser conhecido
.

Isso porque, em consonância com o disposto no art. 997, §2º do CPC, aplica-se ao recurso adesivo as mesmas regras que regem o recurso principal, quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento pelo Tribunal; e dentre as regras do recurso de apelação está a de que a sua interposição se dará por petição dirigida a juízo de primeiro grau com o cumprimento dos requisitos elencados no art. 1.010 do CPC.

Em outras palavras, o recurso adesivo deve ser interposto de forma autônoma, não se admitindo a sua manifestação em contrarrazões ao recurso principal.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Requerido apenas para determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples, e não em dobro, mantendo, no mais, inalterada a r. sentença.
DEIXO DE CONHECER
o recurso de apelação adesivo interposto pelo Requerente em contrarrazões ao recurso principal.

Inaplicável a regra do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...).
(Destaquei)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024